Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Anulação dos efeitos de edital que anulou edital de convocação de candidatos aprovados em concurso público da PMDF. O agravante, in casu, pretende a anulação dos efeitos do Edital 103/DGP/PMDF que anulou os Editais 37 e 38/DGP/PMDF nos quais continham a convocação de 726 candidatos aprovados no concurso da PMDF para o curso de formação de praças da Polícia Militar, entre eles o recorrente, bem como que, subsidiariamente, o DF seja compelido a apresentar um cronograma de convocação garantindo o seu ingresso no curso de formação.
3 – Verossimilhança do direito alegado. Conforme resta consignado nos editais supramencionados, trata-se de convocação para apresentação de documentos exigidos, etapa anterior à matrícula no curso de formação. Conforme o item 19.2 do Edital 21/DGP, de 24/01/2018 (ID 70860041 – página 8, processo de origem 0733547-72.2020.8.07.0016), somente se o candidato atender aos requisitos dispostos no edital de abertura do certame, poderá proceder à matrícula no curso de formação, que possui convocação específica, somente para aqueles que atenderem aos requisitos exigidos. No processo em análise, não se discute a preterição do autor/recorrente em relação a candidatos posteriormente posicionados, mas apenas a nulidade do edital que tornou sem efeitos o edital que o convocara, entre outros, para apresentar documentos. Desse modo, não é cabível a tese de que a convocação é um ato vinculado e, portanto, constitui direito subjetivo seu à nomeação. A convocação de candidatos de concurso público é ato discricionário da Administração, de modo a atender o critério de conveniência e oportunidade. Não estando demonstrada a preterição do candidato ou qualquer outra ilegalidade, não há espaço para a intervenção do Poder Judiciário.
4 – Risco de dano irreparável. Convocação posterior de 500 candidatos. Apresentação de documentos. Ademais, ainda que a PMDF, posteriormente, por meio de outro edital, tenha convocado 500 candidatos para apresentar documentos, menos, portanto, do que os indicados nos editais 37 e 38, que somavam 726, fazendo com que ficasse fora da convocação em virtude de sua classificação, tal ato não é capaz de ensejar qualquer mácula à regularidade do certame, ao menos em sede de cognição sumária, mesmo porque, segundo informações prestadas pelo réu na origem, a redução do número de candidatos se deu em função dos ajustes necessários no espaço físico em virtude das restrições advindas da pandemia do COVID-19, as quais são pautadas em critérios de segurança em favor dos candidatos e responsáveis pelo curso. Por todo o exposto, não resta demonstrado risco de dano irreparável, pois em eventual procedência do pedido, o candidato poderá participar de futuro curso de formação, caso atenda aos demais requisitos do edital.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.

F